Tribunal: TJPA
Processo: 0809545-21.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14101 - (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Cor
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809545-21.2024.8.14.0401

APELANTE: REINALDO DE SOUZA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa e indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, pela prática do crime previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para a manutenção da condenação por injúria racial; (ii) verificar a possibilidade de redução da pena e (iii) examinar a viabilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por injúria racial se mantém quando comprovadas a autoria e a materialidade delitiva por meio de depoimentos coerentes e convergentes da vítima e de testemunhas presenciais que relataram as expressões ofensivas de cunho racial proferidas pelo réu.

4. Inviável conhecer o pedido genérico de redução da pena, sobretudo quando fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal que autorize a reforma do cálculo dosimétrico.

5. A condenação ao pagamento de valor mínimo a título de indenização por danos morais, com base no art. 387, IV, do CPP, pressupõe requerimento expresso e indicação do valor pretendido, o que não ocorreu na espécie, autorizando a exclusão da verba fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima corroborada por prova testemunhal uníssona e harmônica é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89. 2. A imposição de indenização por danos morais com base no art. 387, IV, do CPP somente é viável quando houver pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido, sendo essa formalidade dispensada apenas nos casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.716/89, art. 2º-A; CPP, arts. 387, IV, e 3º; CPC, art. 292, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Reinaldo de Souza Moraes apela da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, além de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, pela prática do crime previsto no art. 2º-A da Lei n. 7.716/89 (ID 29008722).

O recorrente pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer o redimensionamento da pena, além do afastamento ou a redução da indenização fixada a título de danos morais (ID 29008733).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 29008735), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 32366193).

É o relatório.

VOTO

O recurso é parcialmente admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 2º-A da Lei n. 7.716/89, inexistindo margem para acolhimento do pleito absolutório diante das provas substanciais de autoria e materialidade delitiva amealhadas no curso da instrução processual, em especial o depoimento da vítima, ratificado pela prova testemunhal judicializada, tal como consta na sentença transcrita no essencial:

Ouvida em juízo, a vítima Gelcilene relatou que os fatos acontecerem entre 11h e 12h da manhã, quando estava limpando a porta de sua casa e o acusado começou a lhe ofender, chamando-a de vagabunda e de macaca, cuspindo no chão.

Ingrid Silva Pantoja disse que trabalha ao lado da casa de Gelcilene e viu quando ela estava limpando a porta da casa, por volta de 12h e foi ofendida pelo acusado, que passou a chamá-la de macaca, pilantra e vagabunda.

A testemunha Anderson Alves De Paiva também presenciou os xingamentos e disse que ter visto quando o acusado chamou Gilcilene de macaca (ID 29008722, pág. 3)

Nesse contexto, presentes elementos de convicção autorizadores da condenação do réu, descabe cogitar de absolvição com fundamento em insuficiência probatória, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

Incide, no ponto, a diretriz jurisprudencial no sentido de que “a condenação por injúria racial, prevista no art. 2º-A da Lei 7.716/89, deve ser mantida quando demonstradas a tipicidade da conduta, bem como a materialidade e autoria do crime”. (TJPR,
ApCrim n. 0004451-05.2024.8.16.0035
, Rel. Desa. Andréa Fabiane Groth Busato, 3ª Câmara Criminal, j. 16/11/2025).

Sob outro ângulo, no tocante ao pedido de redimensionamento da pena, verifica-se que foi formulado de maneira genérica, sem impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado pelo TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022).

Destarte, considerando que a ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, não conheço do pleito de redução da penal.

Ainda que assim não fosse, da análise da dosimetria penal, verifica-se que a basilar foi fixada no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, ante a ausência eventos nas demais fases do cálculo dosimétrico, não havendo que se falar, portanto, em interesse recursal sob o ângulo pretendido.

Por outro lado, o pagamento do valor à título de indenização por danos morais deve ser afastado.

Nesse particular, saliento que “a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023, decidiu que o valor reparatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal combinado com o art. 292, inciso V, do Código de Processo Civil/2015, excetuados os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ"
(TJDFT,

ApCrim n. 0703048-33.2023.8.07.0006
, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, 29/8/2024).

No caso, embora haja pedido expresso e formal na denúncia de reparação dos danos causados pela ação do réu, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não foi indicado o montante pretendido, sendo de rigor a exclusão da condenação do pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, apenas para afastar da condenação o pagamento do valor da indenização por danos morais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026